Tribunal: TJBA
Processo: 0503399-40.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0503399-40.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Salvador ª Vara da Faenda Publica

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Antonio Higino Pereira e outros (5)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILTARES. SOLDO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 10,06% INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003 COM REPERCUSSÃO NA GAPM.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ.
LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003 QUE IMPLEMENTOU REAJUSTE SETORIAL PARA OS POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA SOBRE A GAP APENAS DOS AUMENTOS COM NATUREZA DE REVISÃO GERAL. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIRMADA POR ESTA CORTE NOS IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02 – TJBA)
E

PELO STF NO
RE 976610/BA-RG
.
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária nº 0503399-40.2015.8.05.0001
, em que figura como remetente o
JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, e, como interessados,
ESTADO DA BAHIA
e
ANTONIO HIGINO PEREIRA

e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
reformando a sentença
, pelas razões contidas no voto condutor.